Tribunal: TJDFT
Processo: 0706812-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706812-76.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL' APELADO: JOELIA BARBOSA PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelas rés, G44 BRASIL SCP e G44 BRASIL S.A., em face de sentença que julgou procedente o pedido para declarar nulo o contrato firmado entre as partes. Contrarrazões apresentadas em ID 39118784. Em despacho de ID 58896453, as apelantes/rés foram intimadas para "regularizar sua representação processual, haja vista a Renúncia do advogado dr. Álvaro Gustavo Chagas de Assis, em ID 40876675, sob pena de não conhecimento do apelo (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC/2015)". Em relação ao supracitado despacho, as apelantes quedaram-se inertes, conforme certidão em ID 60255627. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Conforme dispõe o art. 76, § 2o, do CPC/2015, a irregularidade da representação processual das apelantes, em grau de recurso, leva ao não conhecimento do apelo. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pelas rés, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de julho de 2025 12:59:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora